Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI -- NÃO PADRONIZADO contra sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de dívida cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por MISLEIDE ESTER SOARES ARAUJO, que julgou procedente os pedidos constantes da exordial, para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial do débito listado na inicial - contrato C264180545863991, no valor de R$1.686,18, com vencimento em 09/09/2017 e contrato 5405461251774980, no valor de R$245,95, com vencimento em 10/11/2017, em razão da prescrição, e condenar o réu na obrigação de fazer, consistente na retirada do aludido débito da plataforma do Serasa Limpa Nome. Por meio das razões recursais (ID 62824576), a apelante/ré alega, em suma, a legitimidade do crédito cedido ao Fundo e a inexistência de conduta ilícita na inscrição da parte apelada/autora no “Serasa Limpa Nome”, bem como traz arrazoado acerca da natureza de tal plataforma. Afirma que “no exercício regular de credor, considerando que houve um vínculo contratual entre as partes litigantes, houve a inclusão nos órgãos de restrição ao crédito referente à contratação não adimplida.” (ID 62824576, pág. 6), de modo que, em seu entender, não há falar em negativação indevida. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Preparo acostado ao ID 62824577. Contrarrazões apresentadas no ID 62824582. É o relatório. DECIDO. Com efeito, verifica-se que a controvérsia dos presentes autos está diretamente relacionada à matéria objeto do Tema 1.264/STJ, afetado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivo para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. O artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil determina que, selecionados os recursos representativos da controvérsia, o relator no tribunal superior "determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional". Sendo assim, considerando que a questão posta nos autos coincide com aquela afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito até o pronunciamento definitivo do referido paradigma, afetado à sistemática da dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264). Mantenham-se os autos na Secretaria da Terceira Turma Cível, até ulterior deliberação. Publique-se. Intimem-se.